Tribunal: CARF
Processo: 10980.003794/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003794/2001-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.890 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
GEICO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 1997
CABINE DE PINTURA. SISTEMA INTEGRADO.
Em decorrência da Nota 4 da Seção XVI da TIPI, classificam-se as cabines de
pintura produzidas pela interessada na NCM 8424.89.00.
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUMENTO
DO
VALOR
DEVIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO.
LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a
apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal
do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas e tão somente do saldo credor a favor
contribuinte, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença
entre o valor da contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor
apurado por aquela autoridade e que implicou na redução do total
pleiteado/compensado.
CRÉDITOS. IPI DESTACADO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO.
Não gera direito ao crédito de IPI o valor pago a maior a esse título por erro do
emitente da nota fiscal. Na forma do artigo 62, §1o, da Lei no 4.502/64, cabe ao
adquirente de mercadorias verificar se o documento preenche todas as
condições estabelecidas no Regulamento do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003794/2001-10
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório elaborado, nos termos do acórdão da Delegacia Regional de
Julgamento, por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade ao Despacho
Decisório:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 818 a
826, que indeferiu o pedido de ressarcimento de IPI dos 3o e 4o trimestres do ano de
1997 do estabelecimento portador do CNPJ 00.629.924/0002-32.
Originalmente, o pedido de ressarcimento de fls. 3 havia sido indeferido através do
Despacho Decisório de fls. 126 a 128, em razão da impossibilidade de apuração dos
saldos credores de IPI remanescentes após a contabilização de IPI que deixou
indevidamente de ser destacado em saídas.
Ocorre que tal ato decisório foi anulado pelo Acórdão de fls. 166 a 172, razão pela qual
a decisão recorrida foi proferida.
A motivação do novo despacho decisório para o indeferimento do direito creditório foi a
constatação de divergência entre os valores das notas fiscais de entrada constantes de
arquivo magnético fornecido pela interessada e o valor do pedido de ressarcimento
(respectivamente R$ 283.473,97 e R$ 287.092,79); bem como glosas relativas a valores
de alíquotas adotadas na entrada superiores às constantes da NCM para os produtos ou
com alíquota zero na NCM; glosa de produtos com NCM inexistentes; glosas de
produtos que não correspondem a matérias-primas, produtos intermediários ou materiais
de embalagem; e glosas de produtos cujas notas fiscais não possibilitaram identificar o
material adquirido.
Constou do Despacho Decisório:

Cientificada em 07/05/2018 (fls. 907), a interessada apresentou, em 04/06/2018 (fls.
908), a manifestação de inconformidade de fls. 910 a 919, em que alega, em síntese:
- Em relação às glosas constantes dos anexos III, IV e V, fundadas nas entradas com
alíquotas superiores às da NCM, com alíquota zero na NCM ou com NCM inexistente,
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

alega que o IPI escriturado foi o destacado nas notas fiscais pelos emitentes, não
havendo nenhum prejuízo ao erário, já que os valores foram recolhidos aos cofres da
União.
- Ainda que os valores acima não tenham sido recolhidos, o art. 153, §3o da CF ao fazer
uso do termo "cobrado", refere-se à incidência, sem exigir o efetivo pagamento.
- Quanto às glosas do Anexo VI (conceito de MP, PI ou ME), a interessada reporta o
processo produtivo de cabines de pintura e junta planilha indicando onde foram
aplicados os produtos relacionados. Aduz que o crédito é devido quando o produto se
integre ao produto final ou seja consumido no processo produtivo, que as cabines para a
interessada não integram o imobilizado, e cita o Parecer Normativo CST no 65/1979 em
relação às ferramentas e materiais de uso e consumo.
- Apresenta planilha relativa aos produtos constantes do Anexo VII, glosas de produtos
não identificados, a fim de demonstrar que se tratam de MP, PI e ME.
- Requer a correção pela SELIC dos créditos a partir de 05/06/2002, com espeque no
prazo do art. 24 da Lei no 11.457/2007 e jurisprudência do CARF.
- Requer ainda, caso seja entendido como necessário, a realização de diligência na
fábrica da RENAULT em São José dos Pinhais, com o desiderato de verificar o
funcionamento da cabine de pintura e comprovar que os produtos glosados nos anexos
VI e VII constituem MP, PI e ME.
Houve conversão do julgamento em diligência (fls. 962 a 965), a fim de que houvesse
manifestação da autoridade tributária sobre as alegações constantes da manifestação de
inconformidade sobre os Anexos VI e VII da decisão recorrida, com o respectivo
recálculo do direito creditório, considerando ainda as alíquotas tidas como corretas em
relação às saídas do período.
Através da Informação Fiscal de fls. 980 a 988, foram identificadas as saídas dos
produtos classificados pela interessada na NCM 8479.89.99 (alíquota zero) mas cuja
classificação tida como correta seria na NCM 8424.89.00 (alíquota de 8%), bem como
concluiu a autoridade tributária pela insubsistência das glosas relativas aos citados
anexos VI e VII do Despacho Decisório, reconstituindo-se a apuração do direito
creditório, mantido porém o indeferimento pedido em razão da utilização integral do
saldo credor do período na escrita fiscal, competência 07/1999.
Cientificada em 26/03/2020 (fls. 994), a interessada apresentou manifestação de fls. 998
a 1008, com as seguintes alegações:
- Entende não haver previsão de “cabine de pintura” na NCM 8424.89.00, mas apenas
“outros”. Tal posição não se aplicaria às cabines de pintura fabricadas pela interessada
em razão de não ser uma mera “máquina de jato de vapor” ou semelhante, mas um
complexo sistema industrial para setor automotivo.
- Afirma ser aplicável ao caso a Nota 7 do Capítulo 84 da TIPI, aduzindo:

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

- Afirma que no precedente do Acórdão 9303007.837 o despacho decisório que
modificou o montante a ressarcir foi proferido dentro do prazo decadencial, ao contrário
do presente caso, e que a 1a Turma da CSRF entende que há necessidade de lançamento
dentro do prazo decadencial quando da analise do crédito resulte apuração de tributa a
pagar, citando o Acórdão 9101003.994.
- Aponta que na ausência do autolançamento, crédito tributário deveria ser constituído
mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142, citando doutrina que entende lhe
amparar.
-Alega:

- Cita o art. 33 da Lei No 8.212/91, §7o, pelo qual o crédito da seguridade social é
constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão
de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte, e julgado do STJ (AgRg no Resp
947.348/RS) pelo qual a única declaração unilateral constitutiva por força de lei do
crédito tributário é a do Fisco, por força do lançamento nos termos do art. 142 do CTN.
- Argumenta que o art. 18, §3o, do Decreto no 70.235/1972 exige lançamento quando
resultar agravamento da exigência inicial em decorrência de diligência, questionando a
razão para o lançamento ser dispensado no caso em tela, dado entender se estar
imputando a cobrança de um tributa à empresa.
- Afirma que a RFB recebeu informações quanto à aplicação da alíquota zero nos anos
correspondentes, e somente agora teria contestado tal classificação, mediante
procedimento incorreto.
- Reitera os argumentos da manifestação de inconformidade apresentada, requerendo o
cancelamento do despacho decisório, o afastamento da Resolução de diligência e da
informação fiscal e o deferimento integral do crédito com correção pela SELIC.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 1997
CABINE DE PINTURA. SISTEMA INTEGRADO.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

Em decorrência da Nota 4 da Seção XVI da TIPI, classificam-se as cabines de pintura
produzidas pela interessada na NCM 8424.89.00.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em face
das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade do o fisco constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
CRÉDITOS.
IPI
DESTACADO
A
MAIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
Não gera direito ao crédito de IPI o valor pago a maior a esse título por erro do emitente
da nota fiscal. Na forma do artigo 62, §1o, da Lei no 4.502/64, cabe ao adquirente de
mercadorias verificar se o documento preenche todas as condições estabelecidas no
Regulamento do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, requerendo a reforma da
decisão, apresentando, em síntese, as mesmas alegações do Manifesto.
São esses os fatos. Passo ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relato o presente processo trata de Despacho Decisório que indeferiu
o pedido de ressarcimento de IPI dos 3o e 4o trimestres do ano de 1997 em razão da
impossibilidade de apuração dos saldos credores de IPI remanescentes após a contabilização de
IPI que deixou indevidamente de ser destacado em saídas.
O relatório fiscal de fls. 818 a 826 detalhou os créditos e débitos de IPI para o
período analisado, e assim expos:
(...)
Dos créditos de IPI
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

f) Em relação à apuração dos créditos de IPI constatamos os seguintes fatos:
• A partir da relação de notas fiscais de entrada referente aos insumos que originaram
créditos de IPI (apresentada pelo contribuinte em meio magnético, para comprovação do
seu crédito), verificamos que o valor total dos mesmos, relativo ao ano de 1997, poderia
ser de até R$ 283.473,97 (no pedido original consta valor diferente - R$ 287.092,79);
• Os valores Ressarcíveis estão nas planilhas dos Anexos I (insumos nacionais) e II
(insumos importados).
• Foram glosados, dentre os insumos nacionais ressarcíveis, os valores excedentes no
caso em que as alíquotas adotadas na entrada são superiores àquelas vigentes para cada
NCM pela tabela SISCOMEX, conforme demonstrado na planilha do Anexo III,
totalizando R$ 2.230,29 para todo o período:
(...)
• Foram desconsiderados os créditos informados para as notas fiscais cujos NCM
possuíam alíquota zero - de acordo com o SISCOMEX - na data da sua emissão (Anexo
IV).
• No Anexo V, temos a glosa das notas fiscais para as quais o NCM informado é
inexistente, o que impossibilitou a análise do direito ao crédito. São eles: 3626.90.90,
7307.19.01, 7308.90.99, 7325.99.99, 7326.19.99, 7411.10.01, 7606.90.90, 7616.77.00,
8305.00.30, 8311.90.90, 8416.61.90, 8544.19.80, 9403.20.02 e 8750.68090.
• Conforme informado anteriormente, o contribuinte relacionou algumas entradas que
não se enquadram no conceito de matéria prima, produto intermediário ou material de
embalagem, portanto não dão direito ao crédito de IPI. São ferramentas (aparelho de
solda, chumbador, chave de parafuso, ferramentas manuais, caixas de ferramentas, kit
de reparo de motor, entre outras), materiais de uso e consumo (ácido de limpeza,
lâmpada fluorescente, móveis de madeira, cadeado, ventilador, disquete), equipamentos
(carro para transporte de vidro, instrumentos, macaco, reboque, computador netv),
materiais de construção (concreto, vigas, calha, poste, estrutura para piso, plataformas,
sapatas, portas, maçanetas, divisórias, vidros, escadas, corrimão, entre outras), infra
estrutura (ar condicionado, sistema de energia, sistema de ventilação), e custo
operacional (desenhos). Esses créditos foram glosados e estão relacionados no Anexo
VI.
(...)
Dos débitos de IPI
g) De acordo com as notas fiscais de venda, as saídas dos produtos industrializados no
período correspondem basicamente à venda para a empresa Renault do Brasil S/A, dos
produtos que formam a “Cabine de Pintura Completa”, classificada pela empresa como
um único produto, no código NCM 8479.89.99 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI.
Essas saídas foram escrituradas no RAIPI como “Isentas”, de acordo com a Lei no
9.493/97.
Segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), a classificação
adotada pela empresa para os produtos de sua industrialização (NCM 8479.89.99)
corresponde a uma posição residual só utilizada quando o produto não se inclui mais
especificamente em outras posições do capítulo 84.
8479. Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem
compreendidos em outras posições deste capítulo
8479.89. Outros
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

8479.89.99. Outros
Porém, pela análise dos Descritivos Técnicos (juntados às fls. 101/104 e 106) verifica-se
que são, de fato, vários produtos, com funções distintas, que não formam um corpo
único, nem suas funções encontram-se em uma só posição. Apesar do veículo deslizar
sobre uma estrutura de trilhos montados em um piso que comunica os sistemas, os
mesmos têm funções independentes entre si.
Conforme esclarecem as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, aprovadas pelo
Decreto 435/92 e atualizado pela Instrução Normativa no 157/02, nas Considerações
Gerais da Seção XVI, item VI, quando vários equipamentos são montados tendo em
comum apenas o mesmo piso (base de concreto) não podem ser considerados um único
corpo. Sendo o produto constituído por máquinas e equipamentos distintos, com
funções distintas, montados sobre um mesmo piso, descarta-se a possibilidade de
classificação como um produto único e, portanto, não se faz relevante a determinação de
uma função principal do conjunto completo, tornando-se necessário o desmembramento
do mesmo, de forma a individualizar as funções que cada parte exerce.
(...)
Nas notas fiscais de venda, emitidas pela empresa no período analisado, não está
especificado cada produto vendido, pois estão englobados em um só, ou seja,
fornecimento de uma cabine de pintura completa, pelo que torna impossível identificar
o valor de cada produto e respectivo IPI incidente na operação.
Como o contribuinte alega que o equipamento constitui uma só unidade de cabine de
pintura completa, com uma só finalidade, vamos analisá-lo sob esse aspecto:
(...)
Cabine de Pintura - NCM 8424.89.00 - alíquota 8%.
Diante do exposto, conclui-se que o enquadramento no NCM genérico - 8479.89.99 – é
indevido, e por consequência a alíquota aplicada de 0% também.
Nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte deveria ter sido destacado o IPI de 8%,
correspondente à venda de “cabine de pintura”, classificada no NCM 8424.89.00.
Porém, considerando que o fato gerador da obrigação fiscal ocorreu em 1997;
Considerando o disposto no art. 174 da Lei 5.172/66: “A ação para a cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva”; Deixamos de apurar o valor devido de IPI na reclassificação do código de
NCM correspondente ao produto “cabine de pintura completa”.
Consideramos como débito apenas os valores informados pelo contribuinte no RAIPI,
vez que a empresa por ser contribuinte do IPI deve tributar os produtos industrializados
a que der saída, gerando débitos do IPI que, num primeiro momento, consomem os
créditos apurados na entrada dos insumos, mas que podem constituir-se em valores a
pagar no caso de serem superiores aos respectivos créditos.
Em todo o período analisado, os valores de débito escriturados no RAIPI conferem com
o total das notas fiscais informadas na planilha apresentada pelo contribuinte, com
exceção da competência 02/2000.
Nesta competência, na relação apresentada, o IPI destacado nas NFS totaliza R$
15.079,36.
Porém no RAIPI constam os seguintes valores:
- 01 a 10/02/2000, IPI devido por saídas para o mercado nacional: 11.659,05;
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

- 11 a 20/02/2000, IPI devido por saídas para o mercado nacional: 0,00;
- 21 a 29/02/2000, IPI devido por saídas para o mercado nacional: 885.407,21;
Portanto, o IPI devido em 02/2000, conforme o RAIPI, totaliza R$ 897.066,26.
Do saldo apurado
h) Concluída a análise dos créditos e dos débitos de IPI, elaboramos o Demonstrativo de
Créditos e Débitos, onde reconstituímos todos os saldos obtidos no período de apuração
do IPI (julho a dezembro/1997).
i) Deste modo, temos um saldo credor no ano de 1997 no valor de R$ 3.114,29.
Porém esse crédito foi utilizado para pagamento do débito apurado na competência
02/2000, caracterizando consumo antecipado do saldo credor. Na data do Pedido de
Ressarcimento, 05/06/2001, o crédito apurado em 12/1997, já havia sido consumido
para quitar valores na competência 02/2000.
Indo adiante, ao analisar o manifesto de inconformidade, a DRJ decidiu por abrir
diligência com a seguinte finalidade:
2. (1) Seja verificado se os produtos descritos pelo contribuinte nas tabelas "Glosa -
Produtos" (fls. 933 a 948) e "Glosa - Não Identificado" (fls. 949 a 958), considerando
seu processo produtivo, enquadram-se como matérias-primas (MP), produtos
intermediários (PI) ou materiais de embalagem (ME), devendo tal análise levar em
conta as definições constantes do Parecer Normativo CST no 65/79 quanto aos produtos
que, embora não integrando o produto final, sejam consumidos no processo de
fabricação em contato direto com aquele;
3. (2) Seja efetuada nova apuração do direito creditório da interessada para o período de
apuração com a utilização das alíquotas entendidas como corretas para as saídas dos
produtos descritos no Despacho Decisório, independentemente da inexistência de
lançamento de ofício para o período;
As conclusões da referida diligência estão no relatório de fls. 980/988, conforme
passo a expor:
(...)
24. Para fins de esclarecimento, o contribuinte apresentou planilha "GLOSA NÃO
IDENTIFICADO” (fls. 949 a 957), onde descreveu aqueles produtos, dentre os quais
destacamos:
Arruela de pressão, Arruela Lisa, Barra chata de aco carbono, Chapa de inox, Chapa
zincada para cabine de pintura, Chaparia de fechamentos para incinerador, Chaparia
de paredes de cabine base, Chapas de aco carbono, Cobertura de correias de
ventiladores, Isolamento para linhas de agua fria, Jogos de filtros para sistemas de
ventilacao de processo, Lavador em inox para laboratório, Mangueiras de succao de
pocos de reservatórios, Mangueiras para passagem de ar comprimido, Mangueiras
para passagem de tintas, Manta de borracha para ser utilizada na sala dos
transformadores, Menbranas para sistema de ultrafiltracao, Mesa transportadora,
Modulos de potencia para comando de linhas, Paineis de cabine primer, Parafuso
tarachante cabeca de panela, Parafusos de fixacao de paredes, Parafusos de fixacao de
telhado, Parafusos para fixacao de flanges, Parte de plataforma do forno cataforese,
Parte de tanque de imerssao de veículos, Peca de tubulacao "t", Pecas sobressalentes
para manutenção, Suportes para conectores de aplicação, Vidros para cabines de
pintura, Vigas de aco para reforco de plataformas.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

25. À luz do Parecer Normativo CST no 65/1979, entendemos que os produtos acima
relacionados tratam, da mesma forma, de insumos que geram o direito ao crédito do
IPI visto que, ou se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, “stricto sensu”, ou são bens que sofrem alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, e não são parte do ativo permanente da
empresa.
26. Por isso, concluímos que as glosas relacionadas no “ANEXO VII - NFE GLOSA
PROD NÃO IDENTIFICADO” (fls. 885 a 899), também não devem prosperar.
27. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO COM A APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA DE 8% (REF. CABINE DE PINTURA - NCM 8424.89.00) SOBRE
AS SAÍDAS CLASSIFICADAS PELO CONTRIBUINTE COM CÓDIGO NCM
8479.89.99 (ALÍQUOTA ZERO)
28. De acordo com o Despacho Decisório impugnado (fls. 818 a 826), o enquadramento
no código NCM 8479.89.99 é indevido e, por consequência, a alíquota aplicada de 0%
também; que, nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, deveria ter sido destacado o
IPI de 8% correspondente à venda de “cabine de pintura” classificada no NCM
8424.89.00.
29. Apesar disso, por considerar que a ação para cobrança do crédito tributário estava
prescrita, deixou-se de apurar o valor devido correspondente.
30. A DRJ/RPO, porém, entendeu que “não se trata, no caso concreto, de
procedimento de lançamento de ofício, buscando a constituição de crédito tributário,
mas sim de análise do direito creditório, em que se busca apurar a liquidez e certeza
do crédito invocado contra a Fazenda Nacional” (Resolução às fls. 962 a 965).
(Grifos meus)
31. Por esse motivo, determinou “seja efetuada nova apuração do direito creditório da
interessada para o período de apuração com a utilização das alíquotas entendidas
como corretas”.
32. Assim, ao verificarmos a relação de notas fiscais apresentada pelo contribuinte à fl.
305 (arquivo não paginável, Notas Fiscais de Saída), constatamos as seguintes
ocorrências de fato gerador (saída efetiva, tributável) correspondente a saídas de
mercadoria classificada com o código NCM 8479.89.99, CFOP informado como
511 e 611 – Venda, a partir do qual apuramos o imposto devido com a aplicação da
alíquota de 8% (NCM 8424.89.00):

33. Cálculo do imposto devido:
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

Conclusão
34. NOVA APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA FISCAL NO PERÍODO
35. Considerado tudo o acima exposto, reconstituímos a escrita fiscal do contribuinte no
período
conforme
DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITOS
E
DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI), anexo ao presente.
36. De acordo com o referido DEMONSTRATIVO, o Saldo Credor Ressarcível no
período resultou em R$ 283.473,97.
37. Esse crédito, porém, foi utilizado para compensação do débito apurado na
competência 07/1999, caracterizando consumo antecipado do saldo credor, conforme
planilha
DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO integrante do anexo DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI). Na data do Pedido de Ressarcimento,
05/06/2001, o crédito apurado em 12/1997 já havia sido consumido para quitar débitos
na competência 07/1999.
Com o relatório fiscal acima reproduzido, a DRJ decidiu por adotar as conclusões
da informação fiscal de fls. 980 a 988 no que compreende os anexos VI e VII, nos termos dos
itens 31 e 32 acima, que aplica a alíquota de 8% para “cabine de pintura” com o código NCM
8424.89.00.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

Sobre o tema alega a recorrente que por ausência de previsão, acertou na
declaração da alíquota da “cabine de pintura” ao enquadrar na posição genérica 8479.89.99,
vejamos:
I – DA CORREÇÃO NO EMPREGO DA ALÍQUOTA ZERO.
(...)
Mas mais do que isso, a classificação genérica da posição 8424 não se aplica à cabine
de pintura. A cabine fabricada pela empresa não é uma mera “máquina de jato de
vapor” ou semelhante.
É um complexo sistema industrial para o setor automotivo, que opera com montagem
em série, como é cediço.
Esses “aparelhos para dispersar líquidos” que constam da posição 84.24 são
aparelhos singelos, cuja utilização depende do auxílio humano. Em outras
palavras, a dispersão da tinta, nesses casos, é feita pelo trabalhador, utilizando-se
do aparelho.
Assim, não são as notas 3 e 4 da Seção XVI do anexo ao Decreto 2.092/96 que se
aplicam, e sim a nota 7 do Capítulo 84, abaixo transcrita:

Ou seja, as máquinas com utilizações múltiplas classificam-se na posição
correspondente à sua utilização principal, e em esta não existindo ou na impossibilidade
de se determinar sua utilização principal, tais máquinas serão classificadas na posição
8479.
Como não existe até hoje a previsão para “cabine de pintura” na tabela TIPI, a empresa
utilizou a classificação 8479. E como não existia e ainda não existe enquadramento
específico dentro desta posição, foi utilizada a posição genérica 8479.89.99: (...)
Portanto, o enquadramento da autoridade fiscal está, concessa venia, equivocado.
Coaduno com o racional adotado pela autoridade fiscal, seja quanto ao não
enquadramento dos produtos relacionados no Anexo VI, ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, seja quando elege ser o NCM 8424.89.00 o mais
adequado para a cabine de pintura completa, ainda que entenda se tratar de fato de vários
equipamentos a serem montado, mas buscando se aproximar do que defende a recorrente, restou
por considerar ser “um único corpo”, contudo divergindo da classificação residual eleita pelo
contribuinte.
No que se refere as glosas realizadas pela fiscalização sob a justificativa de tratar-
se de alíquotas superiores, zero ou NCM inexistentes, a recorrente defende que não houve
prejuízo ao erário, conforme abaixo reproduzo:
II. DAS GLOSAS CONSUBSTANCIADAS NO ANEXO III (ALÍQUOTAS
SUPERIORES), NO ANEXO IV (ALÍQUOTA ZERO) E NO ANEXO V (NCM
INEXISTENTE).
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

A empresa justifica a tomada de créditos em relação a esses três aspectos levantados
pela autoridade fiscal e mantidos pelo acórdão recorrido lançando mão do mesmo
argumento, daí conectá-los no mesmo tópico desta manifestação.
O crédito registrado na escrita fiscal refere-se ao IPI destacado nas notas fiscais
emitidas pelos fornecedores, conforme demonstram os próprios documentos anexados
ao processo e relacionados nos anexos em referência.
Portanto, na medida em que houve o recolhimento desses valores para os cofres da
União, o erário não suporta nenhum prejuízo com a homologação dos créditos nos
termos e montantes em que solicitados.
Mas ainda que, por alguma razão, os fornecedores não tenham recolhido o imposto aos
cofres públicos, ainda assim a glosa não se sustenta. O artigo 153, §3o, II, da CF, ao
fazer uso do termo “cobrado”, refere-se à incidência apenas, sem exigir o efetivo
pagamento do IPI. A cobrança não presume o pagamento.
A expressão “montante cobrado” não significa imposto efetivamente recolhido, mas
simplesmente imposto incidente na operação de circulação, ou seja, imposto destacado
na nota fiscal. Quanto a isso doutrina e jurisprudência são unânimes desde o início da
implantação do antigo ICM, hoje ICMS, cuja redação constitucional se utiliza da mesma
expressão – “montante cobrado”. Aliás, o adquirente do produto ou da mercadoria não
teria condições de saber se o vendedor recolheu ou não ao erário o imposto incidente
sobre a operação. (...)
Ao analisar o tema, o julgado a quo esclareceu que:
(...)
Em relação à utilização de créditos básicos advindos de destaque incorretamente feito a
maior pelos remetentes de insumos, também não entendo estar com razão a
manifestação de inconformidade.
Concordar com tal creditamento implicaria em possibilitar que convenções entre
particulares alterassem critérios materiais de incidência do IPI, especificamente a
alíquota aplicável para um determinado produto, o que, obviamente, não é possível em
nosso sistema jurídico tributário , especialmente frente às disposições do art. 97, inciso
IV, do Código Tributário Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
Não é possível no julgamento administrativo afastar disposições legais expressas com
fundamento em princípios constitucionais gerais, como quer a interessada.
(...)
Considerando que as alegações recursais são idênticas ao que constou no
Manifesto de Inconformidade, utilizo-me das conclusões do julgador de piso como razões de
decidir, pois com elas concordo.
Portanto, sem razão a recorrente.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

A recorrente diverge ainda da forma como foi conduzida a suposta decadência do
direito, visto que defende ter ocorrido indevidamente um lançamento na recomposição da escrita
e que em razão do decurso do tempo não haveria mais a possibilidade de a fiscalização efetuar
esse “lançamento de ofício”, vejamos:
III – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RV: (...)
O despacho decisório havia decidido que a alíquota de saída aplicável seria de 8% ao
invés da alíquota zero utilizada pela empresa, mas considerando que o fato gerador
ocorreu há muito tempo atrás, teria ocorrido a decadência, bem como a prescrição,
institutos aplicáveis ao lançamento e à posterior cobrança forçada do crédito tributário.
(...)
Não há como, portanto, “apurar o imposto devido e aplicar a suposta alíquota de 8%”
sem que se tenha presente o ato administrativo do LANÇAMENTO.
Sem lançamento não há crédito tributário constituído, e sem crédito tributário
constituído, não há que se falar em imposto devido. Se não há imposto devido, não há
como descontar esses valores dos créditos a que faz jus a empresa.
A informação fiscal impugnada está cobrando imposto da empresa sem que tenha
formalizado um lançamento. Por outro lado, se o fez, ou seja, se o formalizou, já não
mais detinha esse direito, por força do art. 150, §4o ou 173, ambos do CTN.
Além do CTN, também a Lei 8.212/91 prevê a necessidade de lançamento para a
constituição do crédito tributário relativo às contribuições sociais de que trata: (...)
Não há outro modo, portanto, de se aplicar a alíquota de 8% no caso em tela que não por
meio de um lançamento que não ocorreu, e se ocorreu agora por ocasião da informação
fiscal ou do despacho decisório, já não mais havia este direito por parte da Receita
Federal.
Num último giro sobre a questão, relembre-se que o art. 18, §3' do Decreto 70.235/72
estabelece a necessidade de lançamento quando resultar agravamento da exigência
inicial por conta da realização de diligências determinadas pela DRJ.8
Ora, se há necessidade de lançamento quando a DRJ agrava o lançamento inicialmente
formalizado, porque no caso em tela o lançamento deveria ser dispensado, quando se
está imputando a cobrança de um tributo à empresa?
A Receita Federal recebeu as informações da empresa quanto à aplicação da alíquota
zero em todos os anos relativos às suas operações, portanto tinha pleno conhecimento da
sua conduta, e somente agora vem dizer que a alíquota zero estava equivocada? E ainda
por meio de um procedimento administrativo que não o permite, uma vez ausente o
necessário lançamento? Não é razoável.
Por todas essas razões, repita-se, não merece prosperar a cobrança da alíquota de 8%
sobre as saídas das cabines de pintura.
Para melhor análise do tema decadência, imperioso reproduzir as considerações da
DRJ acerca da determinação de uma nova apuração levando em consideração a utilização das
alíquotas entendidas como corretas, na análise do direito creditório. Vejamos:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

Não há que se falar em enriquecimento ilícito do Estado, quando a legislação prevê
meios para recuperação dos valores indevidamente pagos, que, no presente caso, é o
pedido de restituição.
Temos que o art. 62, §1o, da Lei no 4.502/64 exigia, sim, que a interessada verificasse a
correção do valor do imposto destacado.
A redação do dispositivo era a seguinte: (...)
Exigia tal dispositivo que o adquirente verificasse se o documento fiscal satisfazia as
prescrições do legais e regulamentares, dentre as quais se encontrava a aposição do
correto valor total do IPI.
Por óbvio, o caso em questão não difere substancialmente dos demais casos de
pagamento a maior ou indevido de tributos, nem implica em violação ao princípio da
não cumulatividade, posto que o responsável pelo recolhimento a maior pode buscar a
restituição dos valores incorretos.
Quanto à reconstituição da escrita do IPI com a consideração dos débitos do imposto
calculados de acordo com as alíquotas corretas, entendo não haver inconsistência no
procedimento levado a termo.
Necessário diferenciar na matéria a análise do direito creditório da constituição do
crédito tributário.
Veja-se que tanto o precedente da CSRF, Acórdão 9101-003.994, quanto o AgRg no
Resp 947.348/RS do STJ e as manifestações doutrinárias trazidas dizem respeito à
necessidade de lançamento de ofício nos termos do art. 142 do CTN para constituir
crédito tributário a ser exigido do contribuinte, o que não se contesta.
Ocorre que na análise do direito creditório, como no caso dos autos, e ao contrário do
que alega a interessada, em nenhum momento se exige da contribuinte débitos do
imposto que ensejem sua constituição de ofício. Aqui o que ocorre é que, em razão da
indisponibilidade do interesse público que rege o trato com o erário, há a necessidade de
se analisar a liquidez e certeza do direito creditório que a interessada pleiteia perante a
administração tributária, com a necessária reconstituição da escrita fiscal, incluindo a
verificação da correção dos débitos e créditos escriturados, sem a qual é impossível
atestar a procedência ou não do pleito.
E é exatamente este o entendimento esposado no Acórdão 9101003.994 citado pela
interessada, como se infere da citação do voto proferido pela Conselheira Edeli Pereira
Bessa no Acórdão no 1101001.084, dele constante:
“...Por todo o exposto, resta demonstrado que a autoridade fiscal competente
detinha o poder/dever de aferir a existência, suficiência e disponibilidade do crédito
utilizado em compensação em até 5 (cinco) anos da entrega da correspondente
DCOMP, e neste mister nenhum impedimento legal existe para confirmação,
inclusive, da base de cálculo do IRPJ devido no período, mormente tendo em conta
que a contribuinte equivocadamente manifestou seu direito de crédito como oriundo
de retenções sofridas na fonte, sem antes confrontá-lo com o IRPJ devido no
período, e ao adequar tal pedido As normas legais de apuração do IRPJ, a
autoridade fiscal logrou identificar que o IRPJ devido no período não seria aquele
originalmente indicado na DIPJ, em razão da compensação de prejuízos fiscais
acima do limite legal.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em
sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não
está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-calendário,
devendo atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base de
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

calculo apurada pelo interessado. Conseqüentemente, ainda que a retificação de
base de calculo do tributo para fins de sua exigência somente seja cabível
mediante lançamento de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito
da análise de DCOMP ou pedido de restituição vinculados ao saldo negativo de
IRPJ, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo
sujeito passivo para extinção de outros débitos fiscais.” (negrito nosso)
Há portanto uma clara distinção, não considerada pela interessada, entre constituir
crédito tributário para exigi-lo do contribuinte (em que se faz necessário o lançamento
de ofício) e verificar a existência do direito creditório invocado perante a Fazenda, em
que se deve analisar a totalidade da apuração do imposto, e em que eventuais débitos
apurados não serão exigidos do contribuinte, mas apenas resultarão no indeferimento do
pedido, pela inexistência do crédito.
Exatamente por não se tratar de exigência de crédito tributário, mas de verificação do
direito creditório alegado, não se aplicam as disposições do invocado art. 19, §3o, do
Decreto no 70.235/1972.
Veja-se a este respeito Voto Vencedor no Acórdão 3402-004.139 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, Sessão de 23 de maio de 2017,
redator designado Antonio Carlos Atulim:
A possibilidade de a fiscalização recompor os saldos da escrita fiscal do IPI,
relativamente a períodos anteriores aos cinco anos que antecederam a autuação,
não é obstada pelas normas que regulam a decadência, pois tal atividade (de
recompor a escrita) visa à correta apuração do quantum debeatur ao cabo de cada
período de apuração. A recomposição dos saldos da escrita fiscal é uma atividade
preparatória do lançamento, mas não é o lançamento.
A fiscalização pode retroagir a recomposição da escrita a tempos imemoriais, pois
não há vedação legal a esse procedimento. A vedação ser restringe a constituir o
crédito tributário pelo lançamento. Se após a recomposição da escrita a
fiscalização apurar saldos devedores do imposto, só poderá exigir, por meio de
lançamento de ofício, os débitos apurados nos cinco anos anteriores à data do
lançamento, observadas as regras de contagem estabelecidas nos arts. 150, § 4o do
CTN ou no art. 173, I, do CTN.
Ao assim proceder, a fiscalização não está alterando o lançamento por
homologação (ou seja, a norma individual e concreta introduzida pelo contribuinte
no sistema) relativamente aos períodos já decaídos, pois a exigência contida no
lançamento de ofício só abarca os cinco anos anteriores à data em que ocorreu o
lançamento.
Cumpre apontar não haver mácula ao contraditório e à ampla defesa quando do
procedimento não resultar um lançamento de ofício, mas apenas o despacho decisório
indeferindo o crédito no todo ou em parte por ter sido identificada uma infração à
legislação tributária. Isso porque, por ocasião da manifestação de inconformidade, o
sujeito passivo poderá discutir essa imputação de ter praticado a infração, como aliás
ocorreu no caso concreto.
Em relação a decadência do direito de constituir o crédito tributário, esta turma,
sob outra formação, proferiu o Acórdão no 3201-011.727, por unanimidade de votos, em sessão
realizada em 22/03/2024, onde o ilustre relator valendo-se dos termos do inciso I do § 12 do art.
114 do novo RICARF, por concordar com o teor do voto condutor do acórdão recorrido,
reproduziu as razões de decidir em seu voto, que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.890 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003794/2001-10

Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECADÊNCIA.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste limitação temporal à reconstituição da escrita fiscal para fins de apuração de
eventuais créditos e/ou débitos do IPI, tratando-se de procedimento inerente à auditoria
fiscal, na qual, débitos e créditos do imposto são recalculados com base nas apurações
levadas a efeito. Somente débitos apurados e não confessados ou constituídos se
submeterão à regra decadencial na hipótese de lançamento de ofício.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
(...)
Desta sorte, considerando todo o acima exposto, são improcedentes os argumentos
trazidos pela ora recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1075
DF CARF MF
Original